Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. VALIDADE. NOME DO SÓCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da responsabilidade da devedora pelo adimplemento das obrigações inerentes aos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa, bem como se houve o transcurso do prazo prescricional.
2. Em relação à alegação de transcurso do prazo prescricional é preciso destacar que nos moldes do art. 174, inc. I, do Código Tributário Nacional, o curso do lapso temporal respectivo é interrompido pelo despacho que ordenar a citação em sede de execução fiscal. Destaque-se ainda que a interrupção do prazo prescricional deve ser computada a partir da data do ajuizamento da execução fiscal. 2.1. No caso ora em análise foi promovida a citação da devedora aos 3 de abril de 2007. O ajuizamento da execução fiscal deu-se aos 29 de março de 2007. 2.2. Verifica-se que houve a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos em razão do seu parcelamento. 2.3. Em seguida, foi certificado o cancelamento do referido parcelamento. Assim, nota-se que o curso do prazo prescricional foi interrompido no dia 1o de abril de 2015. 2.4. Com efeito, não houve o transcurso de 5 (cinco) anos até o momento da nova interrupção, o que afasta a alegada extinção do crédito tributário em virtude da prescrição (art. 156, inc. V, do CTN).
3. A obrigação tributária constituída por meio das Certidões de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. Diante da análise das Certidões de Dívida Ativa acostada aos presentes autos é perceptível que todos os requisitos estabelecidos nas regras previstas no art. 202, inc. III, do CTN em composição com o art. 2o, § 5o, inc. III, da LEF se encontram preenchidos. 4.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como a faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 4.2. Para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de constituição da Certidão de Dívida Ativa basta observar que a Fazenda Pública pode, inclusive, redirecionar a execução fiscal em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos moldes do art. 135 do CTN.
5. No caso em deslinde a apelante figura como devedora, indicada na própria CDA, desde o início do transcurso da execução fiscal. 5.1. Logo, a despeito das razões articuladas pela recorrente, não se trata aqui de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Verifica-se, portanto, que deve ser preservada, no caso em deslinde, a presunção de veracidade e legitimidade da aludida Certidão de Dívida Ativa.
7. Apelação conhecida e desprovida.